Tribunal: TJES
Processo: 5001317-17.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Imissão na Posse
Data de julgamento: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001317-17.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DIEGO ALMEIDA TEIXEIRA
AGRAVADO: DELIO MONTEIRO DE ASSIS e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5001317-17.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:

DIEGO ALMEIDA TEIXEIRA

AGRAVAD
OS: DELIO MONTEIRO DE ASSIS E OUTR
A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

R
ELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DIEGO ALMEIDA TEIXEIRA

contra a r. decisão (evento 1071187) que, nos autos da
ação de imissão na posse
ajuizada por
DELIO MONTEIRO DE ASSIS e OUTRA
, deferiu a medida liminar de imissão na posse
.

Em suas razões (evento 1061139), aduz o recorrente, em síntese, ser indevida a realização dos leilões, porquanto havia decisão judicial proferida pela Justiça Federal em tal sentido.

Alega que os recorridos agiram pautados pela má-fé, bem como que não foi devidamente cientificado acerca da realização do leilão, violando, portanto, as disposições contidas na Lei nº 9.514/97.

Sustenta, ademais, que a medida deferida pelo juízo singular possui caráter irreversível, o que obsta sua concessão.

Basicamente diante de tais fundamentos, entende que, na origem, não restam presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar em seu desfavor, razão pela qual requer o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo. No mérito, pretende a reforma da decisão objurgada.

A liminar recursal fora indeferida, conforme decisão lançada no evento 1097092.

Em face da citada decisão o agravante opôs
embargos de declaração
(evento 1223769), sendo o mesmo decidido monocraticamente no evento 1360265.

Embora intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 03 de setembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5001317-17.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:

DIEGO ALMEIDA TEIXEIRA

AGRAVAD
OS: DELIO MONTEIRO DE ASSIS E OUTR
A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DIEGO ALMEIDA TEIXEIRA

contra a r. decisão (evento 1071187) que, nos autos da
ação de imissão na posse
ajuizada por
DELIO MONTEIRO DE ASSIS e OUTRA
, deferiu a medida liminar de imissão na posse
.

Em suas razões (evento 1061139), aduz o recorrente, em síntese, ser indevida a realização dos leilões, porquanto havia decisão judicial proferida pela Justiça Federal em tal sentido.

Alega que os recorridos agiram pautados pela má-fé, bem como que não foi devidamente cientificado acerca da realização do leilão, violando, portanto, as disposições contidas na Lei nº 9.514/97.

Sustenta, ademais, que a medida deferida pelo juízo singular possui caráter irreversível, o que obsta sua concessão.

Basicamente diante de tais fundamentos, entende que, na origem, não restam presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar em seu desfavor, razão pela qual requer o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo. No mérito, pretende a reforma da decisão objurgada.

A liminar recursal fora indeferida, conforme decisão lançada no evento 1097092.

Em face da citada decisão o agravante opôs
embargos de declaração
(evento 1223769), sendo o mesmo decidido monocraticamente no evento 1360265.

Embora intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Cuida-se, em primeiro grau, de ação de imissão na posse ajuizada pelos agravados em desfavor do recorrente e de Andréia Aparecida Rezende de Carvalho alegando, em síntese, que através de contrato com a Caixa Econômica Federal, receberam a transferência e a posse do imóvel lançado na matrícula número 30.038 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Colatina.

Sustentam que, com a venda do imóvel, os antigos proprietários (requeridos) tornaram-se possuidores injustos, uma vez que a propriedade do imóvel foi previamente consolidada em favor da CEF.

Alegam, ademais, que os réus devem ser condenados ao pagamento, a título de ocupação indevida, a taxa de ocupação, no valor mínimo de um por cento mensal calculado sobre o valor do imóvel.

Requereram, em caráter liminar, a expedição de mandado de imissão na posse.

O juízo singular, ao receber a inicial, consignou que a prova até então acostada demonstra que os réus eram os antigos proprietários do imóvel
“que tiveram a perda de sua propriedade por conta da inadimplência contratual que deu azo a execução da garantia fiduciária por eles oferecida, que foi o próprio imóvel.”

Registrou, outrossim, que os autores realizaram a notificação judicial dos réus, dando-lhes ciência acerca da necessária desocupação do imóvel.

Pontuou, por fim, que a medida liminar outrora deferida no âmbito da Justiça Federal não mais possui eficácia, porquanto realizada a audiência sem que houvesse conciliação, bem como a existência de sentença rejeitando a pretensão do ora agravante.

Assim, a liminar foi deferida para fins de expedição de mandado de imissão na posse, sendo conferido, todavia, o prazo de sessenta dias para que a ocupação seja feita de forma voluntária.

Pois bem.

De início, sabe-se que, tratando de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

No caso dos autos, no exercício da cognição sumária apropriada a fase processual dos autos de origem, não me convenço acerca das alegações tecidas pelo ora recorrente.

No âmbito da Justiça Federal, em pretérita oportunidade, mediante agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, restou deliberado que, muito embora não fosse verificado nenhum vício no procedimento de consolidação da propriedade do imóvel em favor da CEF, sendo a inadimplência do ora agravante fato incontroverso, havia a intenção da Caixa Econômica em realizar audiência de conciliação, o que recomendava a suspensão temporária dos atos executórios ate a realização do aludido ato.

Todavia, pelo que se observa na sentença proferida nos autos de nº 0027334-41.2017.4.02.5005, a audiência fora realizada sem a conciliação das partes.

Destarte, repito, a medida liminar antes deferida não mais socorre o recorrente.

Superada tal questão, vale consignar que a imissão de posse constitui ação de natureza petitória, que se funda no
"jus possidendi",
o qual, por sua vez, se traduz no direito à posse, decorrente de alegada propriedade.

Em outros termos, constitui demanda adequada àquele que, adquirindo o domínio por meio de título registrado, não consegue investir-se na posse pela primeira vez, por recusar-se o alienante, ou um terceiro a ele vinculado, a entregá-la. Sua base jurídica reside no fato de que quem transmite a propriedade também transfere a posse da coisa.

Senão vejamos a lição doutrinária de Ovídio Baptista:

A ação de imissão de posse, ao contrário das ações possessórias, não protege uma posse que se tem, ou que se teve e perdeu em virtude de ataque de outrem, ou, finalmente, uma posse existente que se ache na iminência de ser ofendida e, sim, o direito de adquirir uma posse que ainda não desfrutamos. Como a ação não protege a posse mas o direito à posse, torna-se evidente sua natureza petitória. (Curso de Processo Civil, 1990, vol. II, pág.167).

Na espécie, pelo que denoto, os agravados juntaram o contrato de compra e venda de imóvel firmado com a Caixa Econômica Federal, bem como cópia da matrícula do imóvel, em que consta a consolidação da propriedade em favor da CEF e, mais adiante, a formalização da venda do aludido bem para os agravados.

Em casos análogos, assim se pronunciou este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FÉ PÚBLICA. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como cediço, a ação de imissão de posse é uma ferramenta processual colocada à disposição daquele que busca obter a posse do bem, com fundamento no direito de propriedade. Trata-se de ação de natureza petitória, que não se confunde com as ações possessórias típicas previstas no art. 560 e seguintes do CPC. 2.
Na hipótese, os documentos contidos nos autos, sobretudo a cópia da matrícula do imóvel (fls. 26/28) e a Escritura Pública de Compra e Venda (fls. 29/32), comprovam que os agravados adquiriram o imóvel objeto do litígio em leilão promovido pela Caixa Econômica Federal. 3. O negócio jurídico realizado entre os recorridos e a Caixa Econômica Federal goza de fé pública e o direito de propriedade é garantido constitucionalmente no art. 5º, caput e inciso XXII, da CF, ou seja, se trata de garantia fundamental do indivíduo. 4. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é farta no sentido de que a matéria relativa à eventual nulidade do procedimento de alienação extrajudicial do imóvel objeto do litígio não é oponível aos arrematantes, não havendo que se falar em relação contratual entre os autores e os réus na demanda de imissão de posse
. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 033199000093, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 28/09/2020)

_________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RETENÇÃO/INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 9º, I, do CPC, a tutela provisória de urgência trata-se de exceção à regra de que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, não caracterizando, assim, o cerceamento de defesa. 2. A ação de imissão de posse tem natureza petitória e é o instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade, busca obter a posse do bem. 3.
Hipótese em que os agravados comprovaram que adquiriram o imóvel objeto do litígio em leilão promovido pela Caixa Econômica Federal, fazendo jus à imissão de posse, nos termos do art. 37, § 2º, do Decreto-lei nº 70/66. 4. A matéria relativa à eventual nulidade do procedimento de alienação extrajudicial do imóvel objeto do litígio, retenção/indenização por benfeitoria e o preço pelo qual foi vendido o imóvel, não é oponível aos arrematantes, eis que não há relação contratual entre os autores e os réus na ação de imissão de posse.
5. Recurso desprovido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0001157-04.2019.8.08.0047, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019)

Registro, ademais, que eventual ajuizamento de nova demanda perante a Justiça Federal (n. 5003307-98.2020.4.02.5005), onde o agravante busca a anulação dos leilões, não autoriza, de forma isolada, o deferimento da liminar vindicada neste recurso, sendo certo que, conforme observado a teor da jurisprudência deste Tribunal, a matéria atinente à eventual nulidade do procedimento de alienação extrajudicial do imóvel objeto do litígio não é oponível aos arrematantes (agravados), não havendo que se falar em relação contratual entre os autores e os réus na demanda de imissão de posse.

Destarte, repito, com base na cognição em que proferida a decisão hostilizada, não verifico qualquer ilegalidade na decisão singular que deferiu a imissão na posse do bem em favor dos agravados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5001317-17.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:

DIEGO ALMEIDA TEIXEIRA

AGRAVAD
OS: DELIO MONTEIRO DE ASSIS E OUTR
A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS QUE NÃO MAIS SOCORRE O AGRAVANTE – LISURA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No âmbito da Justiça Federal, em pretérita oportunidade, mediante agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, restou deliberado que, muito embora não fosse verificado nenhum vício no procedimento de consolidação da propriedade do imóvel em favor da CEF, sendo a inadimplência do ora agravante fato incontroverso, havia a intenção da Caixa Econômica em realizar audiência de conciliação, o que recomendava a suspensão temporária dos atos executórios ate a realização do aludido ato. Todavia, pelo que se observa na sentença proferida nos autos de nº 0027334-41.2017.4.02.5005, a audiência fora realizada sem a conciliação das partes. Destarte, a medida liminar antes deferida não mais socorre o recorrente.

2.
Na espécie, os agravados juntaram o contrato de compra e venda de imóvel firmado com a Caixa Econômica Federal, bem como cópia da matrícula do imóvel, em que consta a consolidação da propriedade em favor da CEF e, mais adiante, a formalização da venda do aludido bem para os agravados.

3.
Eventual ajuizamento de nova demanda perante a Justiça Federal (n. 5003307-98.2020.4.02.5005), onde o agravante busca a anulação dos leilões, não autoriza, de forma isolada, o deferimento da liminar vindicada neste recurso, sendo certo que, conforme observado a teor da jurisprudência deste Tribunal, a matéria atinente à eventual nulidade do procedimento de alienação extrajudicial do imóvel objeto do litígio não é oponível aos arrematantes (agravados), não havendo que se falar em relação contratual entre os autores e os réus na demanda de imissão de posse.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.